Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBTENÇÃO DO LEITO DE UTI. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para que o DISTRITO FEDEAL proceda a internação da parte autora em leito de UTI, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar (CRIH). O agravante pretende a reforma da decisão, para que o ente distrital seja compelido, em 24 horas, a promover sua internação em leito de UTI que atenda às suas necessidades, em rede pública ou em rede particular, às expensas do ente distrital.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID 56957488). O MPDFT oficiou pela declaração da perda do objeto recursal, diante da notícia de que o agravante fora transferido para leito de UTI do HUB, após concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem (ID 57160006).
III. Compulsando o processo de origem, verifica-se que o documento de ID 190391953 - Pág. 1 (processo no 0719783-77.2024.8.07.0016) noticia que o autor obteve, em razão da decisão proferida na origem, a pretendida vaga na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Universitário de Brasília. Tal contexto demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade exclusiva a determinação de concessão, no prazo de 24 horas, de leito de UTI para tratamento de sua saúde.
IV. Diante desse quadro, verifica-se que o agravante obteve a providência pretendida, em razão da decisão proferida pelo juízo de origem, ainda que concedida parte da providência vindicada, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ficando prejudicado o presente agravo de instrumento.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, em razão da perda de objeto. Sem condenação em custas e honorários.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.